Tribunal: TJPA
Processo: 0001215-78.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001215-78.2011.8.14.0060

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAELTON DE JESUS MAIA, MADEIREIRA PROGRESSO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
VALOR IRRISÓRIO
. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 8870/19. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS EM ABERTO ALÉM DO DISCUTIDO NOS AUTOS
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada em face de MADEIREIRA PROGRESSO LTDA, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547, de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ,

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão reside
em verificar se o valor da execução se enquadra nos critérios legais e jurisprudenciais que autorizam a extinção por valor irrisório.

III. Razões de decidir

3

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, deve observar os critérios objetivos previstos na legislação e na jurisprudência, especialmente quanto ao valor do débito e à adoção prévia de medidas extrajudiciais.

4. O Tema 1184 do STF reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, condicionada à tentativa de solução administrativa e ao protesto do título, salvo motivo justificado de ineficiência.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 e em que não haja movimentação útil por mais de um ano, o que não se verifica no caso concreto.

6. A Lei Estadual nº 8.870/2019, por sua vez, estabelece como limite para dispensa de ajuizamento o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte seja correspondente a 15.000 UPFs-PA, o que, à época, equivalia a R$ 68.550,00, sendo que o
débito consolidado do exequendo no mesmo período era de R$ 91.365,40 (Noventa e um mil e Trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)
, superior ao teto previsto.

7. Sendo o valor do crédito superior ao limite legal, inexiste fundamento jurídico para extinção do feito com base em ausência de interesse processual, impondo-se o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800594-76.2018.8.14.0133 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002617020198140086 22408924, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0001215-78.2011.8.14.0060
-PJE)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MADEIREIRA PROGRESSO LTDA EPP, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única Da Comarca De Tomé-Açu/PA,
nos autos da
Execução Fiscal
,

ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida foi proferida com os seguintes termos:

“Dessa forma, enquadrando-se a execução fiscal no valor previsto no art. 1º, da RESOLUÇÃO Nº 547, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024 do CNJ e, em observância ao princípio da eficiência, deve a execução fiscal ser extinta sem satisfação de crédito por perda superveniente do interesse de agir.

Acrescente-se, ainda, que a Fazenda Pública terá a faculdade de inscrever tal crédito no Cartório de Títulos e Protestos, o que é muito mais efetivo e menos custoso para todos os órgãos, Executivo e Judiciário, consistindo em apenas um ato de cobrança, restringindo o nome do devedor nos mais diversos setores do comércio nacional, do que o ajuizamento desta execução fiscal que até a sua satisfação demanda um conjunto significativo de atos processuais e diligências do próprio ente autor. É latente, pois, a falta de interesse de agir, já que a pretensão pode ser satisfeita por outro meio mais efetivo para todos os órgãos.

Isto posto, na forma do art. 1º, da RESOLUÇÃO Nº 547, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024 do CNJ, c/c art. 485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal sem satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir.

Sem custas, nem honorários, frente à isenção legal e ao princípio da eventualidade.

(...)”

Em razões recursais (Id. 20477516), o Ente Estatal aduz que o juízo a quo extinguiu o processo de Execução Fiscal sem oportunizar que a Fazenda Pública Estadual se manifestasse sobre a suposta falta de interesse de agir, ocorrendo clara ofensa aos princípios do contraditório e da não-surpresa.

Sustenta que a presente Execução Fiscal não se enquadra nas hipóteses de extinção das execuções de baixo valor pela ausência de interesse de agir autorizadas pela Resolução Nº 547/2024 do CNJ.

Argui que o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte é de R$ R$ 91.365,40 (Noventa e um mil e Trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), ultrapassando o limite previsto na legislação estadual de 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA, o que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 68.550,00 (Sessenta e oito mil e Quinhentos e cinquenta reais).

A
o final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 26457126)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC,
sob o fundamento de ausência de interesse processual, considerando o baixo valor da execução, de acordo com a tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF e a Resolução nº. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
.

Da análise dos autos, observa-se que o Ente Estatal ajuizou a execução fiscal em 16/04/2011, objetivando o adimplemento de crédito tributário no valor de R$8.036,46 (Oito Mil, Trinta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Nestes termos, importa registrar que a Lei Estadual nº. 8.870/19 autoriza a Fazenda Pública a desistir de execuções fiscais de pequena monta, assim consideradas aquelas inferiores a 15.000 UPF-PA (Unidade Padrão Fiscal).

À vista disto, o inciso IV do art. 1º da Lei Estadual nº 8870/19, demonstra o caráter facultativo e exclusivamente administrativo da inércia da Fazenda Estadual acerca de créditos de pequena monta. Vejamos:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA
.” (grifei).

Corroborando com o alegado, segue jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DEMANDA DE PEQUENA MONTA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 8870/19. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAUDITA A FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. FACULDADE DO EXEQUENTE. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC pela perda do interesse de agir, reconhecida em razão da pequena monta do crédito executivo; 2. O inciso IV do art. 1º da Lei Estadual nº 8870/19 expressa o caráter facultativo e exclusivamente administrativo da autorização conferida à inércia da Fazenda Estadual acerca de créditos de pequena monta; 3. Cuida-se, portanto, de ato discricionário do autor, inserido na esfera do mérito administrativo, sobre o qual o juízo não deve se imiscuir, já que limitado ao controle da legalidade dos atos da administração. 4. Apelação conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001638-71.2015.8.14.0133 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO INDISPONÍVEL. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou o pedido extinto sem resolução de mérito. 2. O STJ firmou o entendimento por meio Súmula 452 do STJ, de que não pode o judiciário extinguir a execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo; 3. Presença do interesse de agir da Fazenda Pública; 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800594-76.2018.8.14.0133 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA DEMANDA DE PEQUENA MONTA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 8870/19 . EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. VALOR ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO EXEQUENTE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, por entender que a Lei nº 8 .870/2018 autorizou a Fazenda Pública a não ajuizar ação de execução fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF/PA. 2. O texto legal é inequívoco ao afirmar que a Procuradoria do Estado fica autorizada a desistir das execuções de tal natureza em curso e a deixar de ajuizar as demandas fundadas em títulos de valores considerados módicos nos limites nela fixados . 3. Cuida-se, portanto, de ato discricionário do autor, inserido na esfera do mérito administrativo, sobre o qual o juízo não deve se imiscuir, já que limitado ao controle da legalidade dos atos da administração. 4. Portanto, não poderia o magistrado extinguir a presente ação de execução fiscal, sob o argumento de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito ou que o valor cobrado é manifestamente ínfimo frente aos gastos processuais . 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002617020198140086 22408924, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Como se vê, o Ente Estatal tem interesse de agir ao ajuizar a execução fiscal para cobrar o débito tributário lançado, independentemente de seu valor, ou da possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de cobrança.

Outrossim, o Ente Público tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública.

Além disto, no presente caso, conforme demonstra a consulta de dívida ativa juntada no ID. 20477517, a soma dos débitos do executado, à época da sentença, correspondia à importância de
R$ 91.365,40 (Noventa e um mil e Trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).
Tal quantia era maior que o valor então vigente de 15.000 (quinze mil) UPF’s em 2024, o qual correspondia a R$ 68.673,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais).

Por sua vez, a tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF foi fixada em 19/12/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1355208. Transcrevo a ementa do respectivo Acórdão e o teor da tese em comento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa".

(STF - RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)".

Tema 1184 do STF:

Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A construção da tese acima foi baseada, em resumo, nas seguintes premissas:

1) Diante de uma execução fiscal de valor pequeno ou irrisório, o magistrado não deve ser obrigado a movimentar toda a máquina judiciária, notadamente quando existirem meios extrajudiciais de satisfação do crédito;

2) O acionamento desnecessário do Judiciário ocasiona um ônus para o contribuinte e para a própria agilidade da Justiça. Por isso, o valor mínimo do débito deve ser razoável e proporcional, de modo que possa superar o custo do processo e justificar a mobilização do Poder Judiciário;

3) Ao se cotejar o interesse de agir, o princípio da eficiência administrativa e o baixo valor pretendido numa execução, conclui-se que não é razoável onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de ações executivas cujos objetivos podem ser alcançados por meios extrajudiciais, sobretudo considerando a desproporção dos custos inerentes à tramitação de uma ação judicial;

4) O Poder Judiciário pode extinguir execução fiscal cujo valor seja baixo, quando verificar a falta de interesse de agir, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas, capazes de viabilizar a cobrança da dívida;

5) Para a definição do parâmetro de pequeno valor deve ser respeitada a competência legislativa de cada ente federativo, desde que o valor mínimo do débito seja superior ao custo do processo.

Em consonância com a tese de repercussão geral e com as premissas acima indicadas, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº. 547/2024, nos termos adiante:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação"

Observa-se que, a partir da tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF, o CNJ determinou a extinção de
"execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis"
.

Além disso, o CNJ estabeleceu que, para aferição do valor almejado, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. Não se considera, portanto, a mera somatória de valores inscritos em dívida ativa.

Portanto, não poderia o Juízo sentenciante extinguir a presente ação de execução fiscal, com base no mencionado valor de referência (15.000 UPF’s), previsto na Lei Estadual nº 8.870/19, sobretudo sem a prévia oitiva da Fazenda.

No mesmo sentido, a presente ação de execução fiscal
não se enquadra na hipótese de extinção baseada no Tema 1184 do STF, pois existem outras execuções apensadas ao presente feito, bem como os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado tem valor é superior ao custo mínimo de tramitação do processo, indicado no preâmbulo da Resolução nº. 547/2024 do CNJ (R$ 9.277,00).

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025